Tribunal: TJPA
Processo: 0820612-85.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820612-85.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CLEDISON JUNIOR MARTINS NUNES

AGRAVADO: ADRIELE CRISTINE MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO EM 30% DO SALÁRIO MÍNIMO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADE PRESUMIDA DE FILHA MENOR. PRIORIDADE ABSOLUTA DA CRIANÇA. ALEGAÇÃO DE DESEMPREGO E EXISTÊNCIA DE OUTRO FILHO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por genitor contra decisão proferida nos autos de ação de divórcio litigioso cumulada com alimentos, que fixou alimentos provisórios em favor de filha menor no percentual de 30% do salário mínimo. O agravante alegou incapacidade financeira, desemprego e existência de outra obrigação alimentar, requerendo a redução da verba para 20% do salário mínimo, bem como o redirecionamento dos depósitos alimentares à avó materna, sob alegação de guarda de fato da criança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os alimentos provisórios fixados em 30% do salário mínimo observam o binômio necessidade-possibilidade diante da alegada limitação financeira do alimentante; e (ii) estabelecer se as alegações relativas à guarda de fato exercida pela avó materna e ao redirecionamento dos depósitos alimentares podem ser apreciadas diretamente em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tribunal não conhece das alegações relativas à guarda de fato da menor e ao redirecionamento dos depósitos alimentares, pois tais matérias não foram submetidas previamente ao Juízo de origem, de modo que sua apreciação em segundo grau configuraria indevida supressão de instância.

4.

A fixação de alimentos provisórios deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, considerando as necessidades presumidas da filha menor e a capacidade contributiva do alimentante.

5.

A alegação de desemprego ou exercício de atividade informal não comprova, por si só, incapacidade financeira apta a justificar a redução da verba alimentar, especialmente quando inexistente prova robusta de impossibilidade de cumprimento da obrigação.

6.

As despesas ordinárias do alimentante e a existência de outro filho não afastam o dever parental de sustento nem autorizam a transferência do ônus da restrição econômica à criança alimentanda.

7.

A necessidade alimentar de filha menor decorre de sua própria condição de dependência e é reforçada pela prioridade absoluta assegurada pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

8.

O percentual de 30% do salário mínimo revela-se moderado e compatível, em juízo de cognição sumária, com as necessidades da menor e a capacidade econômica demonstrada pelo agravante, inexistindo manifesta desproporcionalidade ou risco de dano apto a justificar a redução pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação de alimentos provisórios em favor de filho menor deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, assegurando o mínimo existencial da criança.

2.

A alegação de desemprego, trabalho informal ou existência de outra obrigação alimentar não autoriza, por si só, a redução da verba alimentar fixada em percentual moderado.

3.

As necessidades alimentares de filho menor são presumidas e prevalecem diante da prioridade absoluta conferida à criança e ao adolescente.

4.

Não podem ser apreciadas em agravo de instrumento matérias não submetidas previamente ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.694, § 1º, e 1.699; CPC, art. 1.022; ECA, princípio da proteção integral.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 35101124320248130000, Rel. Des. Paulo Rogério de Souza Abrantes, j. 21.02.2025; TJ-MG, AC nº 52352686820228130024, Rel. Des. Paulo Rogério de Souza Abrantes, j. 25.10.2024; TJ-SP, AC nº 1005058-94.2018.8.26.0176, Rel. Des. José Rubens Queiroz Gomes, j. 07.06.2021.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
CLEDISON JÚNIOR MARTINS NUNES
, sob o
ID n. 30306469
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Família da Comarca de Belém, nos autos da
ação de divórcio litigioso c/c alimentos nº

0866096-30.2024.8.14.0301
, que fixou alimentos provisórios em favor da menor
A.V.M.N.
no percentual de
30% do salário mínimo
. O agravante sustentou, em síntese, a desproporcionalidade do encargo alimentar diante de sua alegada condição financeira, requerendo a redução da verba para
20% do salário mínimo
, bem como o redirecionamento dos depósitos à avó materna, sob alegação de guarda de fato.

Na
decisão de ID n. 30680264
, o recurso foi
conhecido parcialmente
, apenas quanto à impugnação do percentual fixado a título de alimentos provisórios, deixando-se de conhecer das alegações relativas à guarda de fato pela avó materna e ao redirecionamento dos depósitos, por envolverem fatos, provas e pedidos não submetidos previamente ao Juízo de origem. Na extensão conhecida, foi
indeferido o pedido de efeito suspensivo ativo
, mantendo-se, naquele momento processual, a decisão agravada quanto aos alimentos provisórios em
30% do salário mínimo
, além de deferida a gratuidade de justiça ao agravante.

Posteriormente, o agravante opôs
embargos de declaração
, alegando supostas omissões e contradições na decisão monocrática, especialmente quanto à análise do binômio necessidade-possibilidade e ao risco de dano. Tais aclaratórios foram apreciados pela decisão de ID n. 32333903, que os
conheceu e rejeitou
, por entender inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, consignando que a insurgência veiculava pretensão de rediscussão do mérito e revaloração dos elementos já examinados na decisão de ID n. 30680264. Também foi registrada a certidão de ID n. 32088725, informando o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões aos embargos.

Na sequência, certificou-se a ausência de contrarrazões ao agravo de instrumento, conforme ID n. 34418116, e os autos foram remetidos ao Ministério Público do Estado do Pará, em razão do interesse de menor.

Em
manifestação de

ID n. 36118975
, a
8ª Procuradoria de Justiça Cível
opinou pelo
conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento
, ao fundamento de que os alimentos provisórios fixados em
30% do salário mínimo
observam, em juízo provisório, o binômio necessidade-possibilidade, a prioridade absoluta da criança e o princípio da igualdade entre os filhos, sem prejuízo de eventual revisão após a instrução probatória em primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço parcialmente
do agravo de instrumento de ID n.
30306469, nos termos da decisão de ID n. 30680264.

Reconheço que o agravante formula alegações e pedidos que extrapolam o conteúdo decisório submetido ao Juízo de origem. Com efeito, as teses relativas à suposta residência da criança com a avó materna, à alegada guarda de fato exercida por terceira pessoa e ao pretendido redirecionamento dos depósitos alimentares para conta da avó não foram previamente examinadas pela primeira instância e se apoiam em fatos e documentos novos, cuja apreciação direta nesta sede recursal implicaria indevida supressão de instância, além de potencial repercussão sobre pessoa que sequer integra formalmente a relação processual.

Desse modo, conheço do agravo de instrumento somente quanto à insurgência dirigida contra o percentual dos alimentos provisórios fixado na decisão agravada, deixando de conhecê-lo no tocante às demais alegações e pedidos, que deverão ser previamente submetidos ao Juízo de origem, pelos meios processuais próprios.

JUÍZO DE MÉRITO

Na parte conhecida do
Agravo de Instrumento de

ID n. 30306469
, o agravante sustenta, como causas de pedir recursais:
(a)
a alegada desproporcionalidade dos alimentos provisórios fixados em
30% do salário mínimo
, por suposta inobservância do binômio necessidade-possibilidade;
(b)
a afirmada incapacidade financeira do alimentante, que declara estar desempregado, exercer atividade informal e auferir renda mensal aproximada de
R$ 1.900,00
;
(c)
o comprometimento de sua renda com despesas essenciais, como aluguel, contas ordinárias e obrigação alimentar preexistente em favor de outro filho;
(d)
a ausência de comprovação suficiente das despesas da menor pela genitora;
(e)
a existência de supostos indícios de que a criança residiria com a avó materna, e não com a agravada;
(f)
a presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de reduzir liminarmente os alimentos para
20% do salário mínimo
; e
(g)
a hipossuficiência econômica do agravante, para fins de concessão da gratuidade de justiça.

Não assiste razão à parte agravante.

No caso concreto, a decisão agravada não comporta reforma, pois os alimentos provisórios foram fixados em patamar que, em juízo de cognição sumária, mostra-se compatível com os elementos disponíveis nos autos e com o binômio necessidade-possibilidade. Embora o agravante alegue renda mensal aproximada de R$ 1.900,00 e comprometimento financeiro com despesas ordinárias e obrigação alimentar em favor de outro filho, os documentos examinados indicam renda mensal bruta de R$ 2.194,50 e despesas fixas em torno de R$ 1.250,00, abrangendo aluguel, água e pensão alimentícia anteriormente constituída.

Nesse contexto, a diferença entre o valor que o agravante afirma já pagar a menor (aproximadamente R$ 230,00/R$ 240,00) e o montante correspondente a 30% do salário mínimo não se revela, de plano, excessiva, confiscatória ou incompatível com sua capacidade contributiva, sobretudo porque se trata de verba destinada à subsistência imediata de filha menor, cujas necessidades são presumidas e abrangem alimentação, saúde, vestuário, educação, lazer e demais despesas ordinárias próprias da faixa etária.

Também não prospera a alegação de que a ausência de comprovação minuciosa das despesas da criança autorizaria, por si só, a redução liminar da verba alimentar. Em se tratando de filha menor, a necessidade alimentar decorre da própria condição de dependência, sendo reforçada pela prioridade absoluta assegurada pelo art. 227 da Constituição Federal e pela proteção integral prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente.

As despesas pessoais do alimentante, embora devam ser consideradas na aferição da proporcionalidade, não afastam o dever parental de sustento, tampouco autorizam transferir à criança o ônus principal da restrição econômica alegada. Ademais, a existência de outro filho não elimina nem reduz automaticamente a obrigação alimentar ora discutida, devendo ser preservada, tanto quanto possível, a igualdade substancial entre os filhos, especialmente quando o valor fixado em favor da menor se aproxima daquele que o próprio agravante declara pagar em benefício de outro descendente.

A respeito, conferir a jurisprudência a respeito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO EM 30% DO SALÁRIO MÍNIMO. REDUÇÃO PARA 20% DO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. NEGAR PROVIMENTO. - A fixação de alimentos deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, procedendo-se com a análise das reais necessidades do alimentando e das possibilidades do alimentante, a teor do art. 1.694, § 1º, do Código Civil -
Fixados os alimentos provisórios em 30% do salário mínimo, não se justifica a redução dos mesmos para 20% do salário mínimo, em razão da alegação de desemprego e nascimento de outro filho, vez que arbitrados em valor que só minimamente atende às necessidades básicas de uma criança - Recurso conhecido e negado provimento
. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 35101124320248130000, Relator.: Des.(a) Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), Data de Julgamento: 21/02/2025, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 28/02/2025) (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE, CAPACIDADE E PROPORCIONALIDADE. FILHO MENOR DE IDADE. NECESSIDADE PRESUMIDA. REDUÇÃO. ALIMENTANTE SEM EMPREGO FORMAL. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - Nos termos do art. 1 .694, § 1º, do Código Civil, a fixação de alimentos deve adequar-se ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, procedendo-se com a análise das reais necessidades daquele que os recebe e apurando-se a efetiva condição financeira daquele que os presta - No caso, a carteira de trabalho do alimentante demonstra que o apelante não exerce atividade formal desde 2018, o que, por si só, não comprova a incapacidade financeira do alimentante, ao contrário, demonstra que o mesmo sobrevive de atividade informal, cuja renda não é declarado -
Deve ser mantida a sentença que fixou os alimentos em 30% do salário mínimo, vez que o valor fixado garante o mínimo existencial para a subsistência do menor de idade, ausentes circunstâncias especiais que pudessem levar à fixação dos alimentos em percentual inferior
- Recurso conhecido e não provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 52352686820228130024, Relator.: Des.(a) Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), Data de Julgamento: 25/10/2024, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4 .0 - Especiali, Data de Publicação: 25/10/2024) (Grifei).

APELAÇÃO. Ação de alimentos c.c. guarda e regulamentação de visitas. Sentença de procedência. Inconformismo do alimentante. Acolhimento em parte.
Tratando-se de pensão alimentícia destinada a um único alimentando, o percentual mais adequado a se descontar é o de 20% dos rendimentos líquidos do autor, enquanto empregado, ou 30% sobre um salário mínimo, se desempregado ou em trabalho informal. Aplicação do binômio necessidade/possibilidade, a fim de que o montante fixado não seja mínimo a ponto de comprometer a existência digna do alimentando, mas também não onere o alimentante a ponto de prejudicar sua própria subsistência
. Recurso a que se dá parcial provimento. (TJ-SP - AC: 10050589420188260176 SP 1005058-94.2018 .8.26.0176, Relator.: José Rubens Queiroz Gomes, Data de Julgamento: 07/06/2021, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2021) (Grifei).

Os precedentes transcritos guardam pertinência com o caso concreto, pois reafirmam que a fixação dos alimentos deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, sem perder de vista que, em se tratando de filho menor, as necessidades são presumidas e o encargo alimentar deve assegurar, ao menos, o mínimo existencial do alimentando.

Em situações análogas, a jurisprudência tem reconhecido que a alegação de desemprego, trabalho informal, existência de outro filho ou despesas ordinárias do alimentante não autoriza, por si só, a redução da verba para patamar inferior, sobretudo quando os alimentos foram fixados em
30% do salário mínimo
, percentual usualmente considerado moderado e minimamente adequado à subsistência de criança ou adolescente.

No presente caso, a decisão de primeiro grau adotou parâmetro razoável ao arbitrar os alimentos provisórios nesse percentual, pois compatibilizou a necessidade presumida da menor A.V.M.N. com a capacidade econômica alegada pelo agravante, sem impor obrigação manifestamente excessiva nem comprometer, de plano, sua subsistência
.

Ao contrário, a redução pretendida para
20% do salário mínimo
, sem prova robusta de incapacidade financeira superveniente ou de desproporção evidente, transferiria à menor o ônus da instabilidade econômica do genitor, em afronta à prioridade absoluta da criança e ao dever parental de sustento.

Assim, ausente demonstração concreta de desproporcionalidade manifesta, ilegalidade ou risco de dano superior àquele que recairia sobre a alimentanda com a redução pretendida, impõe-se negar provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão que fixou os alimentos provisórios em 30% do salário mínimo.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE do Agravo de Instrumento de ID n. 30306469 e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Família da Comarca de Belém, nos autos da ação de divórcio litigioso c/c alimentos nº 0866096-30.2024.8.14.0301, que fixou alimentos provisórios em favor da menor A.V.M.N. no percentual de
30% do salário mínimo vigente
.

Ressalto, por fim, que a manutenção dos alimentos provisórios ora examinada não impede futura reavaliação do encargo alimentar pelo Juízo de origem, caso sobrevenham elementos concretos aptos a demonstrar alteração relevante no binômio necessidade-possibilidade, nos termos do art. 1.699 do Código Civil, especialmente após a regular instrução probatória.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 10/06/2026